Tribunal: STJ
Processo: 0051297-40.2021.8.06.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906808 - CE (2025/0127619-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA SILVA
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: SHALON MICHAELLI ANGELO TAVARES - CE024016
MARILIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CE034374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de ressarcimento de despesas c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b338172-0167-480b-bf00-4611e0d09efb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906808 - CE (2025/0127619-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FERNANDA MARIA SILVA
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: SHALON MICHAELLI ANGELO TAVARES - CE024016
MARILIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CE034374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de ressarcimento de despesas c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FERNANDA MARIA SILVA
contra decisão, prolatada pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de ressarcimento de despesas c/c compensação por danos morais,
Ação:
ajuizada pela agravante, em face da UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE
COOPERATIVA MEDICA LTDA, na qual alega, em síntese, que é usuária dos serviços
ofertados pela requerida e que devido a crises recorrentes de rinosinusites obteve
prescrição para realização do procedimento cirúrgico de sinusectomia de seio
frontal pelo médico que lhe acompanha.
Documento eletrônico VDA49747773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:10
Código de Controle do Documento: 5e769bad-4898-4d28-b50e-20f9fc9d82d6

Relata que, antes de realizar o procedimento, buscou a opinião médica
de profissionais credenciados na rede de atendimento da requerida, contudo,
nenhum deles possuía aptidão técnica para realização do procedimento (Dra.
Viviane Lucena, Dr. Jorge Pierre e Dr. Joaquim Josias).
Acrescenta que o médico credenciado, Dr. Veloso Filho, possuía aptidão
para realizar o procedimento, contudo, não reconheceu a necessidade da cirurgia.
A soma dos referidos fatos a levou a desembolsar R$15.000,00 (quinze
mil reais) para realização do procedimento com médico particular (Dr. Marcelo
Sampaio), e que, embora tenha feito a solicitação pela via administrativa, não
obteve o reembolso pela operadora de plano de saúde requerida (e-STJ fls. 01-08).
julgou improcedentes pedidos (e-STJ fls. 278-285).
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS. PEDIDO DE REEMBOLSO DE CIRURGIA REALIZADA POR
PROFISSIONAL NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. SITUAÇÃO QUE
NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS
MÉDICAS FORA DA REDE CREDENCIADA ANTE A EXISTÊNCIA DE
PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS NA EQUIPE DA OPERADORA DE SAÚDE.
RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS N.o 259. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fernanda Maria Silva,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Barbalha, que julgou improcedentes os pedidos autorais trazidos nos autos
da Ação Ordinária de Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Indenização
por Danos Extrapatrimoniais, ajuizada em desfavor de Unimed do Cariri -
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir acerto ou desacerto da sentença
que julgou improcedentes os pedidos de reparação moral e material,
afastando da operadora de plano de saúde ré a obrigação de reembolsar os
valores gastos pela apelante com cirurgia realizada por profissional não
integrante da rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Examinando os autos, não verifico que a autora tenha sido, de fato,
avaliada por médicos da rede credenciada do plano de saúde em que é
beneficiária e que estes alegaram não possuir conhecimento técnico para a
realização de sinusectomia de seio frontal. De igual modo, não encontro
negativa da operadora do plano de saúde ré para a realização do tratamento
.
cirúrgico indicado à autora
4. No caso, embora a apelante tenha argumentado que seu tratamento
deveria ser realizado pelo médico de sua escolha, não foi comprovada a
impossibilidade de acesso aos serviços médicos necessários por profissionais
.
credenciados em seu plano de saúde
5. O reembolso das despesas com tratamento médico fora da rede
credenciada deve ocorrer apenas quando não for possível utilizar os serviços
próprios, contratados ou credenciados pelas operadoras de planos de saúde
(EAREsp 1459849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em14/10/2020, DJe
).
17/12/2020
Documento eletrônico VDA49747773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:10
Código de Controle do Documento: 5e769bad-4898-4d28-b50e-20f9fc9d82d6

IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (e-
STJ fls. 364-365) (grifo nosso)
Embargos declaração: opostos pela agravante, foram rejeitados (e-STJ
fls. 438-444).
a parte agravante alega que "(...) nas razões do Agravo
Agravo interno:
em Recurso Especial foi interposto às fls. 523/529 (e-STJ), a parte agravante foi
contundente quanto a impugnação a Súmula 7a do STJ, eis que asseverou,
reiteradamente, que não se trata de reexame fático-probatório, mas, sim, da
correta apreciação das provas." (e-STJ fl. 604).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/CE: incidência da
Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.326.551
26/2/2024
28/2/2024
/GO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49747773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:10
Código de Controle do Documento: 5e769bad-4898-4d28-b50e-20f9fc9d82d6

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49747773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:10
Código de Controle do Documento: 5e769bad-4898-4d28-b50e-20f9fc9d82d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.808 / CE
Número Registro: 2025/0127619-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00512974020218060043 512974020218060043
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA MARIA SILVA
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
ADVOGADOS : GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JÚNIOR - CE006018
SHALON MICHAELLI ANGELO TAVARES - CE024016
MARILIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CE034374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDA MARIA SILVA
ADVOGADO
: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
ADVOGADOS : SHALON MICHAELLI ANGELO TAVARES - CE024016
MARILIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CE034374
Documento eletrônico VDA50754676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 3629b72b-191c-4396-bc68-a070da978909

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 3629b72b-191c-4396-bc68-a070da978909